Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-40.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-40.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), MARLI FATIMA DELMORO TORRES - CPF: 105.489.998-30 (EMBARGANTE), DERCIO VILMAR KYNAST - CPF: 299.468.911-15 (EMBARGANTE), EDUARDO AIDAR - CPF: 532.210.449-68 (EMBARGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO SAO MANOEL - CNPJ: 02.284.091/0001-60 (EMBARGADO), RENES DANTAS DA SILVA - CPF: 218.157.125-20 (EMBARGADO), ADRIANA DANTAS DA SILVA (EMBARGADO), JOSE JACSON BARRETO SANTOS - CPF: 425.645.305-91 (EMBARGADO), VALDECI CASARIN - CPF: 279.193.319-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CASARIN - CPF: 279.193.319-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO AIDAR - CPF: 532.210.449-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
GERALDO TORRES FILHO
E
MARLI FATIMA DELMORO TORRES
.

EMBARGADO(S):
EDUARDO AIDAR
E
CONDOMINIO SAO MANOEL
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM MATÉRIA DE DEFESA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a usucapião extraordinária arguida em matéria de defesa pelo condomínio. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do desmembramento do imóvel, da escritura pública, da retirada de piscina e lavatório, bem como quanto à ausência de
animus
domini
, requerendo efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da usucapião e promover o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fatos e argumentos relacionados ao desmembramento do imóvel, à escritura pública, à retirada de benfeitorias e ao requisito do
animus
domini
; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar o conjunto fático-probatório e modificar a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação das provas.

O acórdão examina expressamente o desmembramento do imóvel, a escritura pública, a aquisição registral pelos autores, a ausência de posse direta e de oposição possessória eficaz, bem como as demandas anteriormente ajuizadas, concluindo que tais circunstâncias não impedem a consumação da usucapião.

A referência à existência de piscina constitui apenas um dos elementos considerados na fundamentação, permanecendo íntegra a conclusão acerca da posse qualificada com base no auto de constatação, na prova testemunhal e na utilização contínua da área pelo condomínio.

O pagamento do IPTU e a titularidade registral não afastam, por si sós, a usucapião já consumada, por constituírem meros elementos de convicção incapazes de infirmar a posse mansa, pacífica, contínua, exclusiva e exercida com
animus
domini
demonstrada pelo conjunto probatório.

A pretensão dos embargantes consiste em obter nova valoração das provas e alteração do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do diploma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida ou promover nova valoração do conjunto probatório, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A apreciação expressa das questões relevantes ao deslinde da controvérsia afasta a alegação de omissão, ainda que a decisão seja contrária à pretensão da parte.

O pagamento de IPTU e a titularidade registral, isoladamente considerados, não afastam a configuração da usucapião extraordinária quando demonstrada a posse qualificada pelos demais elementos probatórios.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas em embargos de declaração rejeitados, nas hipóteses legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO TORRES FILHO e MARLI FÁTIMA DELMORO TORRES
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer e Não Fazer cumulada com indenização por danos morais.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento da usucapião extraordinária arguida pelo
CONDOMÍNIO SÃO MANOEL
como matéria de defesa, por considerar comprovado o exercício de posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com ânimo de dono por período superior ao prazo previsto no art. 1.238 do Código Civil.

Nas razões dos
aclaratórios
, os embargantes sustentam a existência de omissões.

Alegam, em primeiro lugar, que o acórdão não teria examinado adequadamente o desmembramento do imóvel aprovado no ano de 2003 e a escritura
pública lavrada em 23 de fevereiro de 2004, fatos dos quais teria resultado a retirada da piscina e do lavatório coberto mencionados no julgamento.

Argumentam que a referência à existência de piscina sobre os lotes estaria em desacordo com os documentos juntados aos autos e comprometeria a conclusão acerca do exercício da posse pelo condomínio.

Sustentam, ainda, omissão quanto ao requisito do
animus
domini
,
afirmando que o condomínio não teria realizado o pagamento do IPTU incidente sobre os imóveis nem construído benfeitorias permanentes, circunstâncias que, no seu entendimento, afastariam a posse qualificada necessária à prescrição aquisitiva.

Requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da usucapião e modificar o resultado do julgamento, além do prequestionamento da matéria.

O Condomínio São Manoel apresentou contrarrazões, nas quais defende que o acórdão examinou suficientemente as questões submetidas à apreciação da Câmara e que os embargantes pretendem apenas rediscutir o mérito e obter nova valoração do conjunto probatório.

Afirma que a referência à piscina representou somente um dos diversos elementos considerados no julgamento, subsistindo a conclusão acerca da posse com base no auto de constatação, na prova testemunhal, na utilização da área para lazer e, posteriormente, como estacionamento.

Aduz, igualmente, que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao IPTU e à titularidade registral dos autores, concluindo que tais circunstâncias não afastariam a usucapião já consumada.

Ao final, requer a rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
GERALDO TORRES FILHO
E
MARLI FATIMA DELMORO TORRES
.

EMBARGADO(S):
EDUARDO AIDAR
E
CONDOMINIO SAO MANOEL
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de embargos de declaração opostos
por
GERALDO TORRES FILHO e MARLI FÁTIMA DELMORO TORRES
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer e Não Fazer cumulada com indenização por danos morais.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fatos que reputam relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao desmembramento do imóvel ocorrido no ano de 2003, à escritura pública lavrada em 23/02/2004, à retirada da piscina e do lavatório coberto existentes na área, bem como quanto à inexistência do requisito do
animus
domini
, sob o argumento de que o Condomínio jamais teria recolhido o IPTU incidente sobre os imóveis e que não haveria benfeitorias aptas a caracterizar posse qualificada. Requerem, por isso, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Todavia, razão não lhes assiste.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório produzido nos autos, pela configuração da usucapião extraordinária arguida em defesa.

Quanto ao alegado desmembramento ocorrido em 2003 e à escritura pública de 2004, verifica-se que tais circunstâncias não foram ignoradas pelo acórdão.

O voto consignou expressamente que os embargantes somente adquiriram a propriedade registral dos lotes no ano de 2014, ocasião em que foram efetivados os registros das matrículas correspondentes, destacando, ainda, que inexistia demonstração de exercício de posse direta sobre a área ou de oposição possessória concreta capaz de impedir a consumação da prescrição aquisitiva.

Também foram expressamente examinadas as demandas anteriormente ajuizadas pelos próprios autores
,
ação de imissão na posse, adjudicação compulsória e mandado de segurança registral
,
concluindo-se que tais medidas revelavam controvérsia dominial pretérita, mas não constituíam oposição possessória específica e juridicamente eficaz em relação à posse exercida pelo Condomínio.

Nesse contexto, a referência constante do item 8 do acórdão à existência de piscina incidente sobre os lotes não constituiu fundamento determinante para o reconhecimento da usucapião.

Tratou-se apenas de um dos diversos elementos extraídos do conjunto probatório, que também compreendeu o auto de constatação, a prova testemunhal e os demais elementos que demonstraram a utilização contínua da área pelo Condomínio, inicialmente como área de lazer e, posteriormente, como estacionamento.

Assim, ainda que se admitisse, por hipótese, a retirada da piscina em momento anterior, tal circunstância, isoladamente considerada, não teria o condão de
alterar a conclusão alcançada no julgamento, fundada na demonstração da posse mansa, pacífica, contínua e exercida com
animus
domini
durante lapso temporal superior ao previsto no art. 1.238 do Código Civil.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao requisito subjetivo da posse.

O acórdão enfrentou expressamente a tese ao consignar que o pagamento do IPTU e a titularidade registral dos embargantes não se mostram suficientes para afastar usucapião já consumada.

Com efeito, o recolhimento de tributos constitui mero elemento de convicção e, por si só, não afasta a posse qualificada demonstrada por outros meios de prova.

Na hipótese dos autos, a conclusão adotada decorreu da análise conjunta do acervo probatório, reputado suficiente para evidenciar que o Condomínio exerceu posse contínua, exclusiva e com exteriorização dos poderes inerentes à propriedade por período superior ao lapso legal.

Percebe-se, portanto, que a irresignação dos embargantes não decorre da existência de omissão no julgado, mas do inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara.

Pretendem, em verdade, nova apreciação das provas produzidas e a modificação do entendimento firmado no acórdão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida ou promover novo julgamento da causa, salvo quando efetivamente caracterizado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, hipótese que não se verifica no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a mera rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias extraordinárias, incidindo, na espécie, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior reconheça a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do diploma processual.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026